Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente LUIZ FERNANDO DA SILVA FERREIRA DE SOUSA (nascido em 17.07.1990, com 31 anos na data dos fatos), que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS – NAC que, no auto de Prisão em Flagrante 0733758-22.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. A impetrante alega que a conversão em prisão preventiva não preenche os requisitos do Código de Processo Penal. Aduz que, na espécie, se cuida de delito de furto simples, o que não requer acautelamento provisório, uma vez que o paciente é primário. Sustenta que, ainda que o paciente seja condenado, será fixado regime disciplinar diverso do fechado, o que revela a desproporcionalidade na medida fixada pelo juízo a quo. Desse modo, requer a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente bens patrimoniais com significativa importância econômica e garantia de lucro fácil ao paciente. Importante pontuar, ainda, conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora, que o paciente já fora preso em flagrante anteriormente neste ano de 2021, por outros crimes patrimoniais, retornando à atividade delitiva assim que posto em liberdade, o que demonstra que sua personalidade tem se voltado para a prática de crimes. Registro ainda que a mantença da prisão da paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do custodiado, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Desse modo, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CP. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade do delito cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos e havendo indícios de autoria, cabível a prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). 2. A reincidência específica e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Condições favoráveis do paciente ou mesmo a atual situação de pandemia não configuram óbice para a prisão preventiva, quando comprovados os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1355628, 07206112920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do paciente, que vem demonstrando reiterada conduta criminosa, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator